Tribunal: TJMT
Processo: 1008804-30.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008804-30.2018.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), BRENDO CARLOS FERREIRA LOPES - CPF: 695.178.941-04 (RECLAMANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECLAMADO), 2ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA (RECLAMADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.
E M E N T A

RECLAMAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES DE ACOLHIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REVER POSICIONAMENTO DA TURMA RECURSAL QUANDO A DISCUSSÃO É BASEADA EM UM PRECEDENTE NÃO QUALIFICADO – JURISPRUDÊNCIA NÃO CONSOLIDADA QUE NÃO ADMITE A RECLAMAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA

A reclamação não se traduz em meio adequado para o exame do acerto ou desacerto da decisão impugnada, ainda mais quando os precedentes apontados não foram formados na forma de repetitivos.

A jurisprudência não consolidada apontada como descumprida não é apta para a procedência da reclamação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CIVIL DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECLAMAÇÃO
manejada por
BRENDO CARLOS FERREIRA LOPES

contra Acórdão proferido pela 2ª
TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
nos autos do RECURSO INOMINADO n. 8037464-43.2017.811.0001.

Em suas razões, aduz o Reclamante que não é possível reduzir as
astreintes
fixadas na liminar no importe de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrado em sentença.

Sustenta que não é possível a redução da multa já fluída, nos termos do art. 537, § 1º do CPC, possuindo o Reclamante direito líquido e certo de receber o valor da multa que a Reclamada já incidiu.

Assevera que o posicionamento adotado afronta precedentes do STJ, acostando um único aresto datado de 2009.

Requer, com fulcro na resolução n. 03/2016 do STJ, o conhecimento e a procedência da presente Reclamação para que sejam sanadas as violações descritas, desconstituindo a ordem que reduziu o valor das astreintes.

É o relatório.

Cuiabá, 1º de Abril de 2020.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2020